Tribunal: STF
Processo: RE 105653
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
EMENTA : - FUNCIONALISMO. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. IBC.
REFORMA-SE O ACORDÃO DO TRIBUNAL "A QUO" QUE ASSEGUROU A
PERMANÊNCIA DE GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL INCORPORADA AO PROVENTO DE
APOSENTADO SE E CERTO QUE, ASSIM FAZENDO, FOI MALTRATADO O
DISPOSTO NO § 2º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ALÍAS, INDEPENDENTEMENTE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ALUDIDO PRECEITO
CONSTITUCIONAL, NÃO SERIA POSSÍVEL MANTER-SE A VANTAGEM SE ELA FOI
ABSORVIDA PELA REMUNERAÇÃO RESULTANTE DE CLASSIFICAÇÃO POSTERIOR A
APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STF E DO TFR.